Tribunal: CARF
Processo: 13888.913761/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.913761/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.321 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
TETRA PAK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/11/2001
TEMPESTIVIDADE. DECURSO DE PRAZO. VIGÊNCIA DAS LEIS NO
TEMPO. LEI 12.844/2013. MPV 449/2008. LEI 11.941/2009.
A Lei no 12.844/2013 trouxe a ciência por acesso a caixa postal como
preponderante em relação a ciência por decurso de prazo. Caso o acesso a caixa
postal ocorresse antes do período de 15 dias para ciência por decurso de prazo.
Anteriormente a 2013 valia apenas a ciência por decurso de prazo pela redação da
MPV no 449/2008 e Lei no 11.941/2009.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DECLARAÇÃO
ORIGINAL. DÉBITO DECLARADO REGULARMENTE E PAGO FORA DO
PRAZO DE VENCIMENTO. MULTA DE MORA.
A denúncia espontânea resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
declarados regularmente pelo contribuinte posteriormente ao recolhimento do
tributo e anteriormente a qualquer procedimento do Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.913761/2011-06
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório em que
foi apreciado Pedido de Restituição (PER/DCOMP) de n.o 09871.10479.310304.1.2.04-8311,
por intermédio da qual o contribuinte pretende restituir crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de tributo, no valor de R$ 315,07, (IPI - código de arrecadação: 1097),
concernente ao período de apuração 10/11/2001.
Por meio de despacho decisório de fl. 44, foi indeferido o pedido, por inexistência de crédito,
ante a constatação de que o indébito, discriminado no PER/DCOMP no
09871.10479.310304.1.2.04-8311, não oferecia saldo disponível para compensação, uma vez
que foi integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte.
Regularmente cientificado do Despacho Decisório em 21/12/2011 (fl. 48), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade de fls. 02/14, insurgindo-se contra o teor do
despacho decisório de fl. 44, na qual alega, em síntese, que: a) a manifestação de
inconformidade é tempestiva; b) com base no §2o do artigo 38 do Decreto no 7.574/2011, os
processos indicados na manifestação de inconformidade devem ser julgados em conjunto; c) o
despacho decisório ora atacado não faz mais do que afirmar que não restaria crédito disponível
para compensação, sendo esta a única justificativa apresentada; d) a decisão não apresenta um
relatório que analise os fundamentos do crédito, tampouco há um capítulo voltado à
fundamentação do despacho que minudencie as supostas incongruências encontradas; e) a
decisão que não explica seus motivos dificulta, quando não impossibilita, a contestação por
parte do interessado, pois não fornece elementos básicos dos fatos envolvidos; f) em prestígio
aos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa, cita o artigo 31 do
Decreto 70.235/72, bem como os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/99; g) a suposta ilegalidade do
procedimento adotado pelo contribuinte deverá ser descrita na decisão e amparada pela base
legal pertinente; h) é nítida a falta de fundamentação da decisão recorrida, sendo, portanto,
nulo o despacho atacado, porque desprovido da fundamentação adequada que permita ao
contribuinte o pleno exercício de seu direito de defesa; i) a requerente apresentou pedido de
restituição eletrônico, requerendo a restituição/compensação de seu crédito fiscal oriundo de
multa em razão da aplicação da denúncia espontânea; j) de acordo com o despacho decisório, a
autoridade administrativa entendeu pela inexistência de crédito e indeferiu o pedido de
restituição; k) o despacho decisório não merece prosperar, devendo o crédito ser reconhecido;
l) a Requerente efetuou recolhimento do tributo em atraso, devidamente acrescido dos juros de
mora correspondente, conforme o CTN, e, após tal fato, entregou a respectiva DCTF à
Secretaria da Receita Federal, informando a extinção do crédito tributário; m) os documentos
que comprovam o direito da Requerente estão em poder da própria Administração Pública; n)
no presente caso não houve declaração prévia ao pagamento intempestivo do tributo devido, ou
seja, o pagamento foi feito antes de qualquer procedimento fiscalizatório, nos exatos termos do
art. 138 do CTN, e tendo em vista o evidente crédito oriundo de multa moratória, a Requerente
pleiteou a restituição via PER/Dcomp da referida multa paga, com a devida atualização; o) a
denúncia espontânea não será aplicada nos casos em que o contribuinte previamente declara os
valores devidos ao Fisco e efetua o pagamento a destempo dos valores declarados, conforme
entendimento pacificado pela Súmula no 360 do STJ; p) cita acórdão proferido no Resp no
1210167/PR; q) cita o Resp no 1025964, de 17/08/2009; q) no Ato Declaratório no 08/2011, de
22/12/2011, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fica dispensada da apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamente o relevante “nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia
espontânea na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”; r) faz jus ao
benefício da denúncia espontânea, diante da inexistência de procedimento administrativo ou
medida de fiscalização relacionada à infração, bem como ausência de declaração ao Fisco do
tributo devido e não recolhido no prazo e vencimento antes que fosse efetuado o pagamento
dos valores em atraso; s) a não-homologação dos valores ora compensados com crédito
oriundo do recolhimento relativo à multa moratória em evidente caso de aplicação do instituto
da denúncia espontânea importa em enriquecimento sem causa do Fisco e ilegalidade. Ao final,
requer: i) que o processo seja julgado conjuntamente aos processos administrativos listados no
item “3” desta petição; ii) a declaração de nulidade do despacho decisório; iii) que seja julgada
procedente a presente manifestação de inconformidade para reformar integralmente o despacho
decisório, reconhecido o direito creditório e homologada a compensação declarada no presente
processo.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no14-40.430, de
25/02/2013, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- informa que foi cientificada do acórdão recorrido por meio de notificação de sua
caixa postal do sistema e-cac em 09/04/2013 e por isso seu recurso é tempestivo;
- trata-se de pedido de restituição para reaver valores pagos a título de multa de
mora, já que fazia jus ao benefício da denúncia espontânea;
- a recorrente realizou o pagamento com atraso do IPI relativo ao período de
novembro de 2001, a data de vencimento foi dia 20/11/2001 e foi pago em 28/11/2001;
- por ter efetuado o pagamento antes da entrega da DCTF original, transmitida em
13/02/2002, e antes de iniciados atos de fiscalização fez jus a denúncia espontânea;
- a denúncia espontânea está caracterizada em conformidade com a Lei e com a
Nota Técnica Cosit no 01/2012;
- aplicação do regimento interno, art. 62-A.
Posteriormente a empresa apresentou petição alegando que:
- o processo aguarda distribuição desde o primeiro semestre de 2013;
- a matéria já foi tratada pelo CARF, em outro processo, Acórdão no 2202-
003.781, de 05/04/2017.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
Tempestividade no tempo
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

Inicialmente deve-se analisar a tempestividade da peça recursal apresentada pela
recorrente.
À efl. 70 consta o Termo de Abertura do Documento, informando que o
contribuinte tomou conhecimento do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em
27/03/2013, pela abertura dos arquivos.
À efl. 71 consta o Termo de Ciência por Decurso de Prazo onde é informado que
a data de disponibilização dos documentos foi efetuada na caixa postal em 25/03/2013 e a data
da ciência por decurso de prazo ocorreu em 09/04/2013.
À efl. 124 consta o Termo de análise de solicitação de juntada, em 08/05/2013 do
Recurso Voluntário.
Com o advento da Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, o prazo para
interposição de Recurso Administrativo ao CARF passou a ser contado a partir da data da
consulta ao endereço eletrônico no e-cac (sítio da RFB na internet), caso isto ocorra antes do
quinquídio posterior à data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do
sujeito passivo:
Art. 33. O art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 23. ........................................................................
§2o ...............................................................................
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;

O prazo para a interposição do Recurso Voluntário, por sua vez, é de 30 dias
computados de forma contínua, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, na
precisa forma dos artigos 5o e 33 do Decreto 70.235/72.
Portanto, considerando o acesso à caixa postal em 27/03/2013 (quarta-feira), o
prazo expirou em 26/04/2013 (sexta-feira). Dia 29/03/2013 foi o feriado de sexta-feira santa,
data sabida ser feriado em todo país, mas a quinta-feira santa, apesar de ser feriado considerado
por alguns, não é feriado oficial, por isso os órgãos administrativos permanecem abertos ao
público. Além disso a recorrente não junta nenhuma alegação sobre o não funcionamento da
unidade da RFB nesse dia.
Entretanto a recorrente apresenta cópia de tela do sistema E-CAC, efl. 123, em
que aparece informação conflitante, já que informa que a data da ciência ocorreu em 09/04/2013:
Data Postagem
Data ciência
Documento recebido para ciência
No Processo
25/03/2013
09/04/2013
acórdão
de
manifestação
de
inconformidade
comunicação de resultado de julgamento
13888.913761/2011-06
E a RFB informa, à efl. 71, como Termo de Ciência por Decurso de Prazo a
data de 09/04/2013.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

Revendo a legislação que trata da ciência eletrônica, em sua vigência no tempo,
temos que o Decreto no 70.235/72 possuía a seguinte redação originalmente:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
II - Por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o. O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 2o. Considera-se feita a intimação:
I - Na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - Na data do recebimento, por via postal ou telegráfica; se a data for omitida, quinze
dias após a entrega da intimação à agência postal-telegráfica;
III - Trinta dias após a publicação ou a afixação do edital, se este for o meio utilizado.
Em 14/11/1997 o artigo foi alterado pela MPV 1.602 passando a ter a seguinte
redação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (MPV
1.602/1997)
II - Por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;
II-por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (MPV 1.602/1997)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o. O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 2o. Considera-se feita a intimação:
I - Na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - Na data do recebimento, por via postal ou telegráfica; se a data for omitida, quinze
dias após a entrega da intimação à agência postal-telegráfica;
II- no caso do inciso II do caput este artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (MPV 1.602/1997)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

III - Trinta dias após a publicação ou a afixação do edital, se este for o meio utilizado
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
(MPV 1.602/1997)
§3o Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência. (MPV 1.602/1997)
§4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal. (MPV 1.602/1997)
A MPv no 1.602/1997 foi convertida na Lei no 9.532, de 10/12/1997, mantendo
a mesma redação estipulada pela MPv.
Em 30/12/2004 foi publicada a MP no 232 que novamente alterou o art. 23 do
PAF:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (MPV 1.602/1997)
II - Por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (MPV 1.602/1997)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
III -por meio eletrônico, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito
passivo ou mediante registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo, de acordo com regulamentação da Administração Tributária. (MP 232/2004)
§ 1o. O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (MP 232/2004)
I - no endereço da Administração Tributária na internet; (MP 232/2004)
I - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(MP 232/2004)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial ou local (MP 232/2004)
§ 2o. Considera-se feita a intimação:
I - Na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - Na data do recebimento, por via postal ou telegráfica; se a data for omitida, quinze
dias após a entrega da intimação à agência postal-telegráfica;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

II- no caso do inciso II do caput este artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (MPV 1.602/1997)
III - Trinta dias após a publicação ou a afixação do edital, se este for o meio utilizado
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
(MPV 1.602/1997)
III -se por meio eletrônico: (MP 232/2004)
a) quinze dias após a data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; ou (MP 232/2004)
b) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(MP 232/2004)
IV - quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (MP
232/2004)
§3o Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência. (MPV 1.602/1997)
§ 3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (MP 232/2004)
§4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal. (MPV 1.602/1997)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à Administração Tributária;
e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela Administração Tributária." (NR)
A MP 232/2004 foi convertida na Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, o
que resultou nas seguintes alterações, com algumas diferenças em relação as alterações propostas
inicialmente pela MP 232/2004:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (MPV 1.602/1997)
II - Por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;
II-por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (MPV 1.602/1997)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
III -por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Lei no 11.196/2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Lei no 11.196/2005)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Lei no
11.196/2005)
§ 1o. O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 1oQuando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Lei no 11.196/2005)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Lei no 11.196/2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou III
- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Lei no 11.196/2005)
§ 2o. Considera-se feita a intimação:
I - Na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - Na data do recebimento, por via postal ou telegráfica; se a data for omitida, quinze
dias após a entrega da intimação à agência postal-telegráfica;
II- no caso do inciso II do caput este artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (MPV 1.602/1997)
III - Trinta dias após a publicação ou a afixação do edital, se este for o meio utilizado
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
(MPV 1.602/1997)
III -se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Lei no
11.196/2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Lei no
11.196/2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Lei no
11.196/2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Lei no
11.196/2005)
§3o Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência. (MPV 1.602/1997)
§ 3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Lei no 11.196/2005)
§4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal. (MPV 1.602/1997)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Lei no
11.196/2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Lei no 11.196/2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Lei no 11.196/2005)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Lei no 11.196/2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Lei no 11.196/2005)
Em 16 de março de 2007 foi publicada a Lei no 11.457 que acrescentou três
parágrafos ao art. 23:
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões do
Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da
Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à formalização do acórdão.
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente em
até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do Conselho de Contribuintes ou
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os respectivos autos
serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da Fazenda Nacional, para
fins de intimação.
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente das
decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os
respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do § 8o deste artigo.” (NR)
E editou o art. 45 que trouxe mudanças ao PAF:
Art. 45. As repartições da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão, durante seu horário
regular de funcionamento, dar vista dos autos de processo administrativo, permitindo a
obtenção de cópias reprográficas, assim como receber requerimentos e petições
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil adotará medidas para disponibilizar
o atendimento a que se refere o caput deste artigo por intermédio da rede mundial de
computadores e o recebimento de petições e requerimentos digitalizados.
Foi editada a MPV 449 em 03/12/2008 que trazia as seguintes alterações ao art.
23:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (MPV 1.602/1997)
II - Por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;
II-por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (MPV 1.602/1997)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
III -por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Lei no 11.196/2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Lei no 11.196/2005)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Lei no
11.196/2005)
§ 1o. O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 1oQuando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Lei no 11.196/2005)
§1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação
poderá ser feita por edital publicado: (MPV no 449/2008)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Lei no 11.196/2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou III -
uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Lei no 11.196/2005)
§ 2o. Considera-se feita a intimação:
I - Na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - Na data do recebimento, por via postal ou telegráfica; se a data for omitida, quinze
dias após a entrega da intimação à agência postal-telegráfica;
II- no caso do inciso II do caput este artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (MPV 1.602/1997)
III - Trinta dias após a publicação ou a afixação do edital, se este for o meio utilizado
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
(MPV 1.602/1997)
III -se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Lei no
11.196/2005)
III-se por meio eletrônico: (MPV no 449/2008)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Lei no
11.196/2005)
a)quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (MPV no 449/2008)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Lei no
11.196/2005)
b)na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
“a”; ou (MPV no 449/2008)
c)na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(MPV no 449/2008)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Lei no
11.196/2005)
§3o Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência. (MPV 1.602/1997)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

§ 3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Lei no 11.196/2005)
§4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal. (MPV 1.602/1997)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Lei no
11.196/2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Lei no 11.196/2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Lei no 11.196/2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Lei no 11.196/2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Lei no 11.196/2005)
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões
do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério
da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à formalização do acórdão.
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente
em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do Conselho de
Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os
respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para fins de intimação.
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do § 8o deste
artigo.” (NR)
A MP no449/2008 foi convertida na Lei no 11.941 de 27/05/2009 que trouxe
alterações diferentes das propostas pela MP.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (MPV 1.602/1997)
II - Por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;
II-por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (MPV 1.602/1997)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
III -por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Lei no 11.196/2005)
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Lei no 11.196/2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Lei no
11.196/2005)
§ 1o. O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 1oQuando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Lei no 11.196/2005)
§1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação
poderá ser feita por edital publicado: (MPV no 449/2008 e Lei no 11.941/2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Lei no 11.196/2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou III -
uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Lei no 11.196/2005)
§ 2o. Considera-se feita a intimação:
I - Na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - Na data do recebimento, por via postal ou telegráfica; se a data for omitida, quinze
dias após a entrega da intimação à agência postal-telegráfica;
II- no caso do inciso II do caput este artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (MPV 1.602/1997)
III - Trinta dias após a publicação ou a afixação do edital, se este for o meio utilizado
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
(MPV 1.602/1997)
III -se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Lei no
11.196/2005)
III-se por meio eletrônico: (MPV no 449/2008)
III -se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Lei no
11.196/2005) (Lei no 11.941/2009)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Lei no
11.196/2005)
a)quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (MPV no 449/2008)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Lei no
11.196/2005) (Lei no 11.941/2009)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Lei no
11.196/2005)
b)na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea “a”;
ou (MPV no 449/2008)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Lei no
11.196/2005) (Lei no 11.941/2009)
c)na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(MPV no 449/2008)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Lei no
11.196/2005)
§3o Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência. (MPV 1.602/1997)
§ 3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Lei no 11.196/2005)
§4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal. (MPV 1.602/1997)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Lei no
11.196/2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Lei no 11.196/2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Lei no 11.196/2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Lei no 11.196/2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Lei no 11.196/2005)
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões
do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério
da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à formalização do acórdão.
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente
em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do Conselho de
Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os
respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para fins de intimação.
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do § 8o deste
artigo.” (NR)
Em 19 de julho de 2013 ocorreu nova alteração no art. 23 pela Lei no 12.844:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (MPV 1.602/1997)
II - Por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;
II-por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (MPV 1.602/1997)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
III -por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Lei no 11.196/2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Lei no 11.196/2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Lei no
11.196/2005)
§ 1o. O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 1oQuando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Lei no 11.196/2005)
§1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado: (MPV no 449/2008 e Lei no 11.941/2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Lei no 11.196/2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou III -
uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Lei no 11.196/2005)
§ 2o. Considera-se feita a intimação:
I - Na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - Na data do recebimento, por via postal ou telegráfica; se a data for omitida, quinze
dias após a entrega da intimação à agência postal-telegráfica;
II- no caso do inciso II do caput este artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (MPV 1.602/1997)
III - Trinta dias após a publicação ou a afixação do edital, se este for o meio utilizado
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
(MPV 1.602/1997)
III -se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Lei no
11.196/2005)
III-se por meio eletrônico: (MPV no 449/2008)
III -se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Lei no
11.196/2005) (Lei no 11.941/2009)
III – se por meio eletrônico: (Lei no12.844/2013)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Lei no
11.196/2005)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

a)quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (MPV no 449/2008)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Lei no
11.196/2005) (Lei no 11.941/2009)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicilio tributário do sujeito passivo; (Lei no 12.844/2013)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Lei no
11.196/2005)
b)na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea “a”;
ou (MPV no 449/2008)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Lei no
11.196/2005) (Lei no 11.941/2009)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a
;ou (Lei no 12.844/2013)
c)na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(MPV no 449/2008)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Lei no 12.844/2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Lei no
11.196/2005)
§3o Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência. (MPV 1.602/1997)
§ 3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Lei no 11.196/2005)
§4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal. (MPV 1.602/1997)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Lei no
11.196/2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Lei no 11.196/2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Lei no 11.196/2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Lei no 11.196/2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Lei no 11.196/2005)
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões
do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério
da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à formalização do acórdão.
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente
em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do Conselho de
Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os
respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para fins de intimação.
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do § 8o deste
artigo.” (NR)
Retornando ao caso concreto temos que a Lei no 12.844 somente foi editada em
19 de julho de 2013, sendo que durante o período da ciência analisado vigorava a redação dada
pela Lei no 11.941 de 27/05/2009. O Termo de Abertura do Documento correu em 27/03/2013, a
data de disponibilização dos documentos foi efetuada na caixa postal em 25/03/2013, o Termo de
Ciência por Decurso de Prazo ocorreu em 09/04/2013, todas as datas anteriores a publicação da
Lei no 12.844, por isso devemos fazer a leitura da redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Por essa redação, que estava vigente à época, o art. 23, § 2o dispunha que
considerava feita a intimação, se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data
registrada no comprovante de entrega no domicilio tributário do sujeito passivo ou no meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
E o domicílio tributário é o endereço postal por ele fornecido, para fins
cadastrais, à administração tributária; e o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
§ 2o. Considera-se feita a intimação:
...
III -se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Lei no
11.196/2005) (Lei no 11.941/2009)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Lei no
11.196/2005) (Lei no 11.941/2009)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Lei no
11.196/2005) (Lei no 11.941/2009)
...
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Lei no
11.196/2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Lei no 11.196/2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Lei no 11.196/2005)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Lei no 11.196/2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Lei no 11.196/2005)
...
Somente com a edição da Lei no 12.844/2013 que foi introduzida a consulta do
sujeito passivo como possível de ser considerada para efeitos de ciência, se efetuada antes dos 15
dias da data registrada no comprovante de entrega.
§ 2o. Considera-se feita a intimação:
...
III – se por meio eletrônico: (Lei no12.844/2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicilio tributário do sujeito passivo; (Lei no 12.844/2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a
;ou (Lei no 12.844/2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Lei no 12.844/2013)
...
Conclui-se que no período analisado valia a ciência por meio eletrônico
contada de 15 (quinze) dias da data de entrega no seu domicílio tributário eleito para fins de
ciência eletrônica.
E considerando que a ciência por decurso de prazo ocorreu em 09/04/2013,
conforme atesta a RFB, e a solicitação de juntada do Recurso Voluntário, em 08/05/2013, atesta-
se a tempestividade do mesmo.
Mérito
No tocante ao mérito trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em
face do Despacho Decisório em que foi apreciado Pedido de Restituição no valor de R$ 315,07.
A recorrente informa que apresentou pedido de restituição eletrônico, requerendo
a restituição/compensação de seu crédito fiscal oriundo de multa em razão da aplicação da
denúncia espontânea, já que efetuou recolhimento do tributo em atraso, devidamente acrescido
dos juros de mora correspondente, conforme o CTN, e, após tal fato, entregou a respectiva DCTF
à Secretaria da Receita Federal, informando a extinção do crédito tributário.
O pagamento com atraso do IPI relativo ao período de novembro de 2001 e com
data de vencimento em 20/11/2001, foi pago em 28/11/2001. A DCTF original foi transmitida
em 13/02/2002. O recolhimento efetuado compõe-se de principal, no valor de R$11.934,56, e de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

multa de mora, no valor de R$ 315,07, pleiteia a restituição da multa moratória fundada na
alegação de denúncia espontânea.
A respeito da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN ela pressupõe a
comunicação de infração/atividade desconhecida por parte do Fisco, e não é aceita se for
efetuada após o início de qualquer procedimento ou medida de fiscalização:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Sobre a matéria, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), na
sistemática dos recursos repetitivos (art. 543¬C do antigo CPC, artigo 1036 do novo Código de
Processo Civil), afirmando que a apresentação de DCTF ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer
outra providência por parte do fisco:
“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM
ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, “O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo”. É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa
natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e
constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu
posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art. 543¬C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.”
STJ, REsp n. 962.379¬RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, unânime, 22.out.2008
As decisões do STJ na sistemática dos recursos repetitivos são de acolhida
obrigatória por este tribunal administrativo, por força do art. 62 do Regimento Interno do CARF
(em verdade, depois da Lei no 12.844/2013, que deu nova redação ao art. 19, V e § 5o da Lei no
10.522/2002, passaram a ser de acolhida obrigatória por toda a RFB).
Existe, além disso, a Súmula no 360 do STJ que excetua a aplicação da denúncia
espontânea para os casos de tributos que foram declarados e pagos a destempo:
“O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo”.
No presente caso, como já explicado inicialmente, o crédito pleiteado refere-se a
pagamento a destempo do IPI cujo vencimento se deu em 20/11/01 e foi pago em 28/11/01.
Apesar se como alega a recorrente a apresentação da DCTF ter ocorrido posteriormente ao
pagamento, em 13/02/02.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.321 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.913761/2011-06

As informações fornecidas em sua DCTF – Declaração de Contribuições e
Tributos Federais, tem o condão de constituir o crédito tributário, materializando-o, dispensada
qualquer outra providência por parte do Fisco (Súmula no 436 do STJ). Inclusive a DCTF
instituída pela Instrução Normativa SRF no 129/1986, é confissão de dívida.
Assim, é de se aplicar a denúncia espontânea ao caso para reconhecimento do
direito ao crédito pleiteado.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital